Tribunal: TJES
Processo: 0010805-39.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010805-39.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MINERBRAZ MINERACAO LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Antônio Simões Filho, representado por curador especial da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, mas deixou de condenar o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante requer a condenação do ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, nos casos de extinção do processo por reconhecimento de prescrição intercorrente, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, § 5º, do CPC, é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, dispõe expressamente que, no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo será extinto sem ônus para as partes.

4. A sentença objurgada foi proferida após a vigência da Lei nº 14.195/2021, de modo que a nova redação do art. 921, § 5º, do CPC é aplicável ao caso, estabelecendo a ausência de condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, após a alteração legislativa, a extinção do processo em razão de prescrição intercorrente impede a condenação em honorários advocatícios, pois a norma possui natureza híbrida (material-processual) e o marco temporal relevante é a data da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Após a vigência da Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal acarreta a extinção do processo sem ônus para as partes, vedando a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 5º (com redação dada pela Lei nº 14.195/2021).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.025.303 - DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.11.2022; TJSC, APL 0020161-20.2013.8.24.0038, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 10.08.2023; TJMG, APCV 2026599-60.2005.8.13.0702, Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 08.08.2023; TJSP, AC 0028221-10.2021.8.26.0114, Rel. Des. César Zalaf, j. 09.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, porém, deixou de condenar o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 13565398), a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
defende a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1229 do STJ e, no mérito, a condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões (ID 13565401) pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. De início destaco, sem maiores delongas, que razão não assiste ao apelante. Isso porque, em relação ao Tema 1229 do Superior Tribunal de Justiça, este foi objeto de julgamento, sem que se possa falar em sobrestamento, com a fixação da seguinte tese:

Tese Firmada

À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.

Outrossim, existe expressa previsão legal que impede a condenação das partes ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, senão vejamos o art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 14.195/21:

Art. 921. [...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes.

Convém salientar que a sentença objurgada foi proferida após o início da vigência da Lei n. 14.195/21, publicada em 26/08/2021. Portanto, a inovação legislativa deve ser levada em consideração na espécie, haja vista que, dada a natureza híbrida da norma, afeta tanto ao direito processual quanto ao direito material, o marco temporal a ser analisado é a data da sentença.

Outro não é o entendimento da Corte Superior sobre a matéria, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15).
4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).
7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 2.025.303 - DF. Terceira Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em 08/11/2022)

Em igual sentido já decidiram os Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) N
a hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se o exequente pode ser condenado ao pagamento da verba honorária sucumbencial em razão da extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário
. 2)
O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de préexecutividade ou opostos embargos à execução, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens. Precedentes
. 3) Recurso conhecido e provido.( (TJES, Classe: Apelação Cível, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 921, § 5º, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. 1. Regra geral, a extinção do feito, com ou sem resolução do mérito, implica fixação de honorários advocatícios com fundamento na sucumbência ou na causalidade. 2.
Após a vigência da Lei nº 14.195/2021, que modificou a redação do § 5º do artigo 921 do Código de Processo Civil, reconhecida a prescrição intercorrente, o feito executivo será extinto sem ônus para qualquer das partes.
(TJMG; APCV 2026599-60.2005.8.13.0702; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 08/08/2023; DJEMG 09/08/2023)

De rigor, portanto, a manutenção da sentença que deixou de condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC diante da inexistência de condenação na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/05/2025 às 12:36:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56890214052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para
negar
provimento ao recurso.